Tribunal: STF
Processo: AI 520091
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: I. PIS: MPr 1212/95: firmou-se o entendimento do STF, a
partir do julgamento da ADIn 1417 (Gallotti, DJ 23.03.01), no
sentido da constitucionalidade das alterações incorporadas à
disciplina do PIS pela MPr 1212/95 e suas reedições.
II.
Contribuição social: instituição ou aumento por medida provisória:
prazo de anterioridade (CF., art. 195, § 6º). O termo a quo do prazo
 de anterioridade da contribuição social criada ou aumentada por
medida provisória é a data de sua primitiva edição, e não daquela
que - após sucessivas reedições - tenha sido convertida em lei:
precedentes.